Tribunal: TJMT
Processo: 1009293-87.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009293-87.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Turismo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JUSCIELE MORETTI DE MELO - CPF: 001.312.301-74 (RECORRENTE), JUSCIELE MORETTI DE MELO - CPF: 001.312.301-74 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.506.007/0001-33 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1009293-87.2020.8.11.0003

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS - MT.

RECORRENTES: BANCO LOSANGO S.A. e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

RECORRIDO: JUSCIELE MORETTI DE MELO

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

ENERGIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO DO CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – DÉBITO DEVIDO
–
ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS – EXCESSIVA DEMORA NA BAIXA DO DÉBITO APÓS EFETIVO PAGAMENTO – CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RETIRADA DA INSCRIÇÃO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –

DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS
–
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-
se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito “
sub judice
”
referente às parcelas de fevereiro, março e abril
, em contrato entabulado entre as partes para serviços de pacote turístico bem como condenou as partes recorrentes, de forma solidária, ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais,

em decorrência de demora na baixa de débito, disponibilizado em órgãos de proteção ao crédito, por débito pago em atraso.

Em suas razões recursais, as recorrentes aduzem os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da recorrente
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

Preliminar

1.1.

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

2.

Mérito

2.1. Da ausência de conduta ilícita.

2.2. Dos danos morais e redução do quantum indenizatório.

3. Das razões recursais da recorrente BANCO LOSANGO S.A:

3.1.

Da ausência de conduta ilícita.

3.2.

Da inocorrência de danos morais.

3.3.

Do quantum indenizatório à título de danos morais.

3.4.

Da litigância de má-fé da parte recorrente.

A parte recorrida
JUSCIELE MORETTI DE MELO
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações das recorrentes, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

1.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Com relação a tal preliminar da parte recorrente, entendo que, a mesma deve ser rejeitada, pois o art. 7o, § único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que:
“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Inclusive houve a cessão de crédito realizado à instituição financeira
,

portanto, a empresa recorrente, integrante da cadeia de consumo, possui responsabilidade em face da má prestação de serviço.

2.
Mérito.

2. 1.

Da
Ausência de conduta ilícita
.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da empresa recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrida, notadamente,
adimplemento regular do débito questionado
, eis que, houve demasiado demora no pagamento por parte do consumidor, com efetivo pagamento
da parcela aprazada para 10/02/2020, ocorrendo efetivo pagamento somente em 29/04/2020, portanto, com atraso de quase 80 (oitenta) dias, c
onsistente na aquisição de serviços turísticos.

2.2.
Dos danos morais e redução do quantum indenizatório.

Quanto a estas particularidades fático-jurídicas, anoto que, a ocorrência de dano moral indenizável, foi discutido no tópico
3.2 e 3.3.

3. Das razões recursais da recorrente BANCO LOSANGO S.A:

3.1. Da ausência de conduta ilícita.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da empresa recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrida, notadamente,
adimplemento regular do débito questionado
, eis que, houve demasiado demora no pagamento por parte do consumidor, com efetivo pagamento
da parcela aprazada para 10/02/2020, ocorrendo efetivo pagamento somente em 29/04/2020, portanto, com atraso de quase 80 (oitenta) dias, c
onsistente na aquisição de serviços turísticos.

3.2.

Da inocorrência de danos morais.

Contudo, entendo que houve demasiada demora na retirada e baixa do débito pago, sendo realizado tal baixa, somente após reiteradas tentativas administrativas da parte recorrente, inclusive, sendo necessário a concessão de medida liminar pelo juízo a quo, determinando a retirada do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito.

Desta forma, entendo que restou configurado o dano moral suportado pela parte recorrida, ante a demora indevida na retirada do nome da parte recorrente dos órgão de proteção ao crédito.

3.3.

Do quantum indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a diminuição do valor estipulado na sentença, para a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação as partes recorridas.

Tendo em vista ainda, que conforme explicitados nos tópico 3.1, no momento da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, o débito era devido. Porém, ante a demora indevida na retirada do nome do consumidor dos cadastros de restrição ao crédito, há a necessidade de indenizar.

3.4.

Da litigância de má-fé da parte recorrida.

Consigno ainda que, que no tocante a condenação da parte recorrida por litigância de má-fé, rejeito tal tese recursal, pois, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

Da Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de REFORMAR o quantum indenizatório, a título de danos morais, reduzindo para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrentes BANCO LOSANGO S/A ao pagamento de honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, face o mínimo êxito recursal.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrentes CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. ao pagamento de honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, face o mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023